Tribunal: STF
Processo: HC 241466
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 841.748/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a remição da pena, em decorrência de certificado de curso realizado a distância. O pedido foi indeferido, razão pela qual interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento.



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS HORAS DE ESTUDO REALIZADAS À DISTÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL PARA O EFETIVO CÔMPUTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca o impetrante a concessão da ordem, reconhecendo-se o direito do paciente à remição por estudo na modalidade à distância, para que seja determinado o cômputo dos dias remidos a razão de 2.924 (duas mil, novecentas e vinte e quatro horas), que dividida por 12 (doze) horas, resultam em um total de 243 (duzentos e quarenta e três) dias remidos, mais um saldo de 8 (oito) horas a serem computados em futuro pedido de remição, tudo conforme prevê o artigo 128 da LEP 7.210/84.



    É o relatório. Decido.



    Ao examinar a controvérsia, o STJ consignou:



    [...]



    O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que, não tendo sido possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. 



    Ademais, para rever o entendimento adotado pela instância ordinária é necessário o revolvimento fático-probatório, inviável na via eleita. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    O art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, a afirmação defensiva no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei foi rechaçada pelo acórdão impugnado, pois a instância ordinária consignou que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, a remição no presente caso não é admissível, porquanto os estudos foram realizados em instituição não conveniada ao poder público com tal fina1idade e, ainda, por não ter sido possível o aludido controle pela autoridade prisional. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Nesse sentido: 



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 211599 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 208468 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/4-2022)



    E ainda: HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 20 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente